Tribunal: TJMT
Processo: 1013890-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013890-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (AGRAVADO), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (AGRAVADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1013890-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

AGRAVADOS
: ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – JUSTIFICATIVA -

ABANDONO DA CAUSA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL -

PROPOSITURA DE NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE (ARTIGO 486, § 3º, DO CPC/2015) -
SINCRETISMO PROCESSUAL – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO REALIZADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do
artigo 486, 3º, CPC/15
, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito da ação não obsta a que a parte interessada proponha uma nova, principalmente em se tratando de extinção sem resolução do mérito por abandono de cumprimento de sentença transitada em julgado, exceto se
der causa à extinção, por 3 (três) vezes, fundada em abandono da causa, que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito em face o abandono da causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda.

Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de novo cumprimento de sentença ou novo pedido se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamento, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso. Precedente do STJ.
(
REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em
Ação Reivindicatória
nº 0002122-02.1997.8.11.0004 – Código nº 7.400 -
,
ajuizado
contra ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
, ora agravados, em face da decisão singular que indeferiu o pedido de
prosseguimento do feito para cumprimento do mandado de imissão na posse em razão da autoridade da coisa julgada formal proveniente da sentença extintiva proferida em setembro de 2022, com fundamento no art.506 do Código de Processo Civil c/c art.5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Em suma, defende o agravante a possibilidade do cumprimento de sentença, uma vez que a sentença por abandono se deu sem resolução do mérito.

Adiante, informa
que o processo de conhecimento iniciado em 1994 só deu início ao cumprimento de sentença líquida e ilíquida em 2019, sendo certo que a fase de cumprimento de sentença, após exceção de pré-executividade e várias propostas de acordos extrajudiciais e suspensão, fora extinto “sem resolução de mérito “apenas uma única vez”, razão pela qual pretende promover regularmente, nos mesmos autos, o pedido de cumprimento da sentença.

Pondera que nas petições de requerimento de novo prosseguimento da fase de cumprimento de sentença (IDs 112933122, 113714293 e 117500891), procurou promover exclusivamente a parte líquida da sentença pugnando pelo cumprimento de “mandado de imissão na posse”, exclusivamente, já expedido e encartado nos autos, e que não fora cumprido na primeira tentativa.

Esclarece ainda que de forma célere e sucinta, visou a economia processual, considerando-se a “idade já avançada das partes”, todos acima de 70 anos, e ainda o fato de que já foram passados 24 anos de fase de conhecimento, de 1994 a 2018 e mais 4 anos e 2 meses de fase inicial de cumprimento de sentença, de 2018 a 2022, estando apenas a segunda tentativa para promover o cumprimento de sentença, encontrando-se, portanto, amparado legalmente no ordenamento jurídico.

No mais, fez um histórico sucinto dos fatos, justificando por quais motivos não cumpriu o mandado de imissão de posse quando da apresentação do primeiro cumprimento da sentença e a razão desse segundo pedido.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar o desentranhamento do mandado judicial anteriormente expedido, ou que seja determinado a expedição de novo mandado de imissão na posse para o devido cumprimento da sentença, regularmente proferida pelo poder judiciário de primeira instância e devidamente referendada por este E. Tribunal de Justiça.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID nº 172500688
, em decisão da lavra do Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

No
ID nº 174006664
, o agravante postulou pela reconsideração da liminar, todavia, não foi acolhida, conforme decisão de
ID nº 174532692
.

No
ID nº 176199178
, foi certificado que decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões por parte dos agravados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada:

“
Vistos.

1. O processo foi extinto por abandono processual em 05/09/2022, id.94363195.

2. As partes foram devidamente intimadas da sentença extintiva e, na sequência, foi certificado o trânsito em julgado sob o id.96675724.

3. Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de prosseguimento do feito para cumprimento do mandado de imissão na posse em razão da autoridade da coisa julgada formal proveniente da sentença extintiva proferida em setembro de 2022, com fundamento no art.506, do Código de Processo Civil c/c art.5º, XXXVI, da Constituição Federal.

4. Ao arquivo definitivo.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se (...)”

Deveras, verifica-se que o direito socorre ao agravante – até porque, nos termos do
artigo 486, § 3º, do CPC/15
, se o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação, inclusive em se tratando de abandono de causa, a exemplo dos autos, a parte pode exercer o direito de propor nova ação em três (03) oportunidades. Confira:

“Art. 486.
O pronunciamento judicial que
não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação
.

(.
..)

§ 3º
Se o autor der causa,
por 3 (três) vezes
, a
sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto
, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.

Portanto,
como ressalta o § 3º do referido artigo, o autor poderá intentar nova ação, desde que não dê causa à sua extinção por abandono, por 3 (três) vezes.

No caso em comento, o exequente deu causa por abandono do cumprimento de sentença por uma única vez, sendo-lhe expressamente permitido pela lei nova propositura.

Consequentemente, não há se falar em formação de coisa julgada material nos casos em que há extinção do processo sem resolução de mérito.

Com efeito, percebe-se do julgado singular que a sentença mencionada na decisão recorrida não fez coisa julgada material, mas meramente formal, porquanto "não adentrou os limites meritórios da execução de cumprimento de sentença”

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"A extinção do processo por abandono de causa não impede que o autor volte a propor, em nova relação processual, a mesma ação (
NCPC
, art.
486
). Se der causa, porém, por três vezes, à extinção do processo pelo fundamento previsto no art. 485, III (abandono de causa), ocorrerá o fenômeno denominado perempção que consiste na perda do direito de renovar a propositura da mesma ação (486, § 3º
). (Curso de Direito Processual Civil, 56ª. ed. Forense: Rio de Janeiro, vol. I, p. 281).

Aliás,
resta também consolidada no
Superior Tribunal de Justiça de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face do abandono ne causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda. Confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROPOSITURA DE NOVA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE (ART. 486, § 3º, DO CPC/2015)
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento monocrático, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face o abandono da causa, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda (...). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1290934 MG 2018/0109448-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - NOVO REQUERIMENTO PARA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE
. - Nos termos do artigo 486, do Código de Processo Civil de 2015, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação - Embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito por abandono de causa, não há nada que impeça que a exequente promova nova execução.”
(TJMG - AC: 10024971093257004 Belo Horizonte, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/04/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. A sentença que declara extinta a execução, com base no inciso III, do art. 267, do diploma instrumental civil, não faz coisa julgada material, mas apenas formal, pelo que inexiste óbice algum para a reativação daquele processo, ex vi do disposto no art. 268, do mesmo diploma legal, aplicável analogicamente ao caso.”
(TJ-MG - AI: 10702960240217001 Uberlândia, Relator: Tarcisio Martins Costa, Data de Julgamento: 22/11/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2012)

De mais a mais, o cumprimento da sentença da forma pretendida pelo agravante
vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando
proliferação de processos para
discussão da mesma matéria através de outros procedimentos existentes no ordenamento jurídico.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por leis, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere a sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante desse sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual a instrumentalidade das formas, como no caso.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada, de modo a permitir que o novo pedido de cumprimento da sentença tenha seu normal prosseguimento, desentranhando-se o mandado de imissão de posse ou determinando a expedição de um novo mandado, ficando ao critério do magistrado singular.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
, de modo a permitir que o novo pedido de cumprimento da sentença tenha seu normal prosseguimento nos próprios autos, desentranhando-se o mandado de imissão de posse ou determinando a expedição de um novo mandado, ficando a critério do magistrado singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023